Tribunal: TJMT
Processo: 1037426-37.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037426-37.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ROBSON MICHEL DE MELO - CPF: 035.969.709-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTN. APLICABILIDADE DO ART. 34 DA LEI No 6.830/80. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A execução fiscal foi ajuizada pelo Município para cobrança de débito de tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação é cabível em execução fiscal cujo valor é inferior ao limite de alçada estabelecido pelo art. 34 da Lei no 6.830/80.

III. Razões de decidir

3. O art. 34 da Lei no 6.830/80 determina que, em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, somente são cabíveis embargos infringentes e de declaração. O valor correspondente a 50 ORTN foi calculado, na data de extinção dos indexadores, em R$ 328,27, devendo ser corrigido pelo IPCA-E até a data da propositura da execução.
4. No caso, o valor da execução fiscal (R$ 777,49) é inferior ao limite de 50 ORTN, o que torna incabível a apelação, sendo admissíveis apenas embargos infringentes e de declaração, nos termos do art. 34 da Lei no 6.830/80.

6. O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável na hipótese, pois não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, haja vista a determinação legal expressa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento
:

“1. A interposição de apelação em execução fiscal cujo valor seja inferior ao limite de 50 ORTN, atualizado pelo IPCA-E, é incabível, sendo admissíveis apenas embargos infringentes e de declaração, conforme art. 34 da Lei no 6.830/80.”

“2. O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável quando há previsão legal expressa sobre o recurso cabível.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI, e 932, III; Lei no 6.830/80, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.05.2010 (Tema 395).

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, na Ação de Execução Fiscal proposta contra ROBSON MICHEL DE MELO, que julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

O apelante sustenta a autonomia do ente federativo para a fixação do valor mínimo, que considera suficiente para o ajuizamento das execuções fiscais, de acordo com a realidade local, enfatizando que no julgamento do Tema 1184, a Suprema Corte não estabeleceu valor específico, apto a caracterizar o “baixo valor”.

Alega que a autonomia tributária do Município foi exercida por meio da Lei Complementar n. 493, que alterou o Código Tributário Municipal, para definir, em seu art. 283, §4o, que o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal é de 2 UFP-MT, que atualmente corresponde a R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), de modo que a demanda executiva não pode ser considerada de baixo valor.

Pondera, outrossim, que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido pelo CNJ como parâmetro de “baixo valor”, foge da realidade do Município, de forma que deve prevalecer a norma de interesse local, que leva em conta as particularidades e características do Município.

Assevera que o Tema 1.184/STF não se aplica às ações iniciadas antes de seu julgamento, enfatizando a necessidade de observância da temporalidade na aplicação das normas processuais, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade maléfica.

Prequestiona os arts. 5o, LIV e LV, 18 e 37, todos da CF, o Tema no 1.184 do STF e o art. 1o, §1o, da Resolução 547 do CNJ, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso, para anular a sentença, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula no. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, pela ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

A execução fiscal foi proposta pelo Município de Rondonópolis, relativo aos débitos de IPTU, pela CDA n. 13928/2023 (Id. 259363732), no valor de R$ 777,49 (setecentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

Com efeito, o art. 34, da Lei no 6.830/80 dispõe que para
“sentenças proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN,
só se admitirão embargos infringentes e de declaração”
.

Trata-se de norma aplicável em razão do princípio da especialidade, referente ao cabimento do recurso de apelação, sendo requisito intrínseco de admissibilidade.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR INFERIOR A 50 ORTN'S – INCABÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO - ART. 34 DA LEI 6.830/80 - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO ARE 637.975-RG/MG - TEMA 408/STF. - RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 637.975-RG/MG, na sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que "é compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN" (Tema 408/STF).”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0023713-86.1998.8.11.0003, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA. DÍVIDA ATIVA. AÇÃO AJUIZADA EM JUNHO DE 2012 COM TOTAL DA EXECUÇÃO DE R$ 595,78. SENTENÇA QUE DECLARA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DO EXEQUENTE. 1. Descabimento do recurso de apelação cível. Crédito inferior a 50 OTN's. Artigo 34, § 1o, da Lei no 6.830/80, que prevê que as impugnações a sentenças com valor igual ou inferior a 50 OTN's deverá ser realizada mediante embargos infringentes e de declaração interpostos perante o próprio juízo de origem. 2. Com a supressão da ORTN, o STJ, no julgamento do RESP no 1.168.625/MG, de relatoria do Min. Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C, do CPC/73, firmou entendimento no sentido da adoção como valor de alçada do montante de R$ 328,27, corrigido pelo IPCA-e, a partir de janeiro de 2001, a ser observado à data da propositura da demanda. 3. No caso concreto, o Município pretende o recebimento de crédito tributário inferior ao limite legal, que, em junho de 2012, data da propositura da execução fiscal, corresponde a R$ 679,02. Ausência de requisito intrínseco de admissibilidade. 4. Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0016809-30.2012.8.19.0070 2023001106367, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 22/11/2023, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16a CÂMAR, Data de Publicação: 30/11/2023)

O valor correspondente a 50 ORTN, em razão da extinção dos indexadores, foi calculado, na data de sua extinção, em R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), devendo ser essa quantia corrigida pelo índice IPCA-E, na data da propositura da execução, a partir de janeiro de 2001, nos termos do REsp 1.168.625/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C do CPC/73 (
TEMA 395 do STJ
).

Na espécie se observa que a execução fiscal foi proposta em 07/11/2023 (Id. 259363732), com valor da causa de R$ 777,49 (setecentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos), assim, o valor de alçada (50 ORTN’s) à época da propositura correspondente a R$ 1.314,85 (mil trezentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos), conforme Resultado da Correção pelo IPCA-E da Tabela de Cálculo do Banco Central do Brasil.

Portanto, incabível a interposição do presente recurso de apelação no caso em análise
.

Necessário pontuar ainda que não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, ante a inexistência de dúvidas quanto ao recurso cabível, eis que decorre de determinação legal expressa no art. 34 da Lei no 6.830/80.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, diante da sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025